Tribunal: TJDFT
Processo: 0713794-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISITRITO FEDERAL – CAESB para se manifestar sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e inovação recursal, argüida em contrarrazões (ID 22882788). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de maio de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004